Tribunal: TJMT
Processo: 1007250-75.2023.8.11.0003
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1007250-75.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Transporte Terrestre]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[TRANSRIO TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - ME - CNPJ: 09.010.658/0002-30 (APELANTE), WEDEN CARLOS DE PAULA JUNIOR - CPF: 028.021.081-74 (ADVOGADO), CARLOS LUCIANO BRAZ REYES - CPF: 695.644.000-82 (APELADO), MAURO TRAPAGA TEIXEIRA - CPF: 767.718.300-04 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA LEI N. 10.209/2001 – RELATÓRIO ESTRANHO AOS AUTOS E DÚVIDAS QUANTO A CORRESPONDÊNCIA DA SENTENÇA COM O CONTEXTO DOS AUTOS – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

O lançamento de relatório estranho aos autos, somado a análise de preliminares não suscitadas pela parte e omissão de diversas teses defensivas acarreta, causando fundadas dúvidas acerca da correspondência da sentença com os autos, conduz à nulidade do
decisum

para que nova seja proferido com o saneamento dos vícios.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gab. Desa. Maria Helena G. Póvoas

APELAÇÃO N.
1007250-75.2023.8.11.0003

APELANTE:
TRANSRIO TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA

APELADO:

CARLOS LUCIANO BRAZ REYES

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação interposto por TRANSRIO TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA. contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da
Ação de Indenização
ajuizada por CARLOS LUCIANO BRAZ REYES (proc. n. 1007250-75.2023.8.11.0003), julgou parcialmente procedente o pedido para condenar a Apelante ao pagamento de indenização no valor de R$ 17.899,26, além do pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor da condenação.

Em suas razões, aduz, preliminarmente, nulidade da sentença por erro material grave e incongruência no relatório, bem como por ausência de fundamentação quanto a teses centrais da defesa.

Afirma a ocorrência de prescrição ânua, uma vez que, luz do princípio da especialidade, “
não se pode afastar a aplicação da Lei nº 10.209/01 e da Lei nº 11.442/2007, que regula expressamente o transporte rodoviário de cargas, em favor da aplicação do Código Civil
”.

Alega a inconstitucionalidade da aplicação da multa de “dobra do frete” prevista no

art. 8° da Lei n. 10.209/2001.

Afirma que “
para que se possa configurar com precisão a existência de eventual inadimplemento e a consequente aplicação de penalidade, é indispensável que a parte autora especifique as praças de pedágio e os valores pagos durante o transporte, permitindo, assim, a devida análise do caso e a verificação da regularidade do pagamento dos pedágios
”.

Assevera, caso seja mantida a aplicação da multa, a necessidade de sua redução à luz dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade e vedação ao enriquecimento ilícito.

Pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença nos termos acima indicados.

Contrarrazões pelo desprovimento (Id. 284258864).

É o relatório.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora
.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se
de Apelação interposta por TRANSRIO TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA. contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da
Ação de Indenização
ajuizada por CARLOS LUCIANO BRAZ REYES (proc. n. 1007250-75.2023.8.11.0003), julgou parcialmente procedente o pedido para condenar a Apelante ao pagamento de indenização no valor de R$ 17.899,26
.

Defende a Recorrente, preliminarmente, a nulidade da sentença por erro material grave e incongruência no relatório, que é referente a autos diversos.

E razão lhe assiste.

Com efeito, verifica-se que o relatório constante da sentença se refere a uma ação de indenização ajuizada por “José Carlos da Silva” contra “Empresa XPTO Ltda.” em razão de atraso na entrega de imóvel residencial, matéria alheia aos autos, que versa sobre ação ajuizada por Carlos Luciano Braz Reyes contra a empresa Apelante Transrio Transportes e Logística LTDA por descumprimento da Lei n. 10.209/2001 (vale-pedágio obrigatório).

No ponto, anota-se a existência de jurisprudência no sentido de que o relatório estranho aos autos equivale a inexistência de relatório, o
qual, por se tratar de elemento essencial da sentença, nos termos do art. 489, I, do CPC, acarreta na sua nulidade, senão vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - NULIDADE DA SENTENÇA - RELATÓRIO ESTRANHO AOS AUTOS - EQUIVALÊNCIA À INEXISTÊNCIA DE RELATÓRIO - AUSÊNCIA DE ELEMENTO ESSENCIAL - SENTENÇA ANULADA DE OFÍCIO. 1- Equivale à inexistência de relatório, a sentença cujo relatório é entranho aos autos. 2- A ausência de relatório gera nulidade da sentença, pois se trata de elemento essencial, nos termos do art. 489, I, do Código de Processo Civil.
3- Nulidade da sentença declarada de ofício.

(TJMG -

Apelação Cível

1.0000.23.159800-4/001, Relator(a): Des.(a) Maria Inês Souza , 2ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 14/05/2024, publicação da súmula em 17/05/2024)

Para além disso, observa-se que a sentença analisou preliminares inexistentes de ilegitimidade ativa e inépcia da petição inicial, questões que não foram suscitadas pela Recorrente em sua contestação, deixando, lado outro, de analisar diversas teses de defesa suscitadas na referida peça, a exemplo da alegação de inconstitucionalidade do art. 8º da Lei 10.209/01 e desproporcionalidade da penalidade, o que apenas corrobora a existência de dúvidas quanto a correspondência do
decisum
com o contexto dos autos.

Com essas considerações,
DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto para cassar a sentença, determinando o retorno dos autos à origem para que seja proferida nova sentença com o saneamento dos vícios apontados.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2025